Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-93.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DETECTADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO NA EMENTA.
1. Cabem embargos de declaração quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O item n. 03 da ementa do acórdão embargado faz alusão à situação que não faz parte da discussão dos autos. Merece reparos a ementa do julgado para que seja suprimido o mencionado item.
3. Embargos de declaração providos.